Tribunal: STF
Processo: HC 138528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte a respeito da matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.